Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722616-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: NATALIA PEREIRA NOVO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer (baixa de gravame de veículo), rejeitou a impugnação da executada/agravante às astreintes a ela impostas (R$ 20.000,00). Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada afirmou que as decisões de ID 225707944 e 230268827 haviam tratado do descumprimento da decisão que determinou a baixa do gravame e da multa fixada, ensejando a preclusão da matéria, todavia, não foram apreciadas as alegações de que não houve intimação pessoal, descumprimento voluntário ou proporcionalidade no arbitramento da multa; 2) no que se refere a transferência do veículo, considerando que o financiamento decorreu de fraude e que o paradeiro do veículo é desconhecido das partes, não foi possível a transferência de forma administrativa, pois, para tanto, se faz necessária a vistoria do veículo, conforme Resolução CONTRAN 466/2013; 3) a partir do momento que se torna impossível o cumprimento de uma obrigação, não se justifica a fixação de astreintes, devendo a questão ser resolvida pela conversão da obrigação em perdas e danos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação, com a exclusão das astreintes ou, subsidiariamente, a redução do seu valor a um patamar razoável. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) a multa fora fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência da qual o 1o executado foi devidamente intimado por sistema, a qual é considerada pessoal para todos os efeitos legais, a teor do que dispõe o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/06. Tem-se, assim, que a intimação foi regularmente realizada e atingiu o seu propósito, qual seja, a ciência da parte quanto a determinação da obrigação imposta. A própria executada informou no ID 193822539 que a obrigação de fazer determinada havia sido cumprida, sobrevindo informação posterior quanto ao seu não cumprimento de forma integral. Assim, o descumprimento quanto ao prazo estipulado na decisão de antecipação de tutela resta comprovado pela própria executada, na medida em que afirma que só deu cumprimento a tal determinação quanto transcorrido todo o prazo previsto no decisum, sendo devida a integralidade da multa fixada, conforme antes abordado. Ademais, o fato de o Juízo ter entendido pela determinação de expedição de ofício para o órgão de trânsito providenciar a transferência do veículo não tem o condão de afastar a multa estipulada, visto que o pedido da executada nesse sentido só foi realizado em março deste ano, ou seja, após mais de 20 meses do deferimento da tutela. Quanto ao valor atribuído as astreintes, conforme consta no ID 225707944, o valor final já foi definido, qual seja, R$ 20.000,00, inclusive com a intimação da 1a executada para providenciar o pagamento, o que não foi realizado, sendo seguido pelo bloqueio da quantia via SISBAJUD. (...) No caso, a decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para determinar à agravante (Aymoré) que desse baixa na anotação de alienação fiduciária sobre o veículo FIAT/STRADA, ano 2019/2020, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, foi proferida em 22/11/2023 e, em 15/12/2023, a agravante compareceu aos autos (ID 178535535 e 182141057 do processo referência), não havendo, portanto, que se falar em ausência de intimação pessoal. Por sua vez, consta que a baixa no gravame se deu apenas 14/02/2024 (ID 193822542 do processo referência), de modo que o valor das astreintes atingiu o seu limite máximo (R$ 20.000,00). Destaco, ainda, o seguinte trecho da decisão de ID 230268827 do processo referência, no sentido de que a agravante não teria alegado oportunamente eventual dificuldade no cumprimento da decisão judicial, in verbis: (...) a antecipação de tutela foi deferida em 22/11/2023 e a primeira manifestação sobre o cumprimento da determinação se deu apenas em 18/04/2024. Ainda que o 1o executado sustente que não deu cumprimento a tutela antecipada por fatores externos, fato é que essa informação só foi utilizada na petição em comento, não havendo tal manifestação ainda na fase de conhecimento. Desta forma, o 1o executado deve arcar com o ônus de sua desídia. (...) Acrescento que as alegações de desproporcionalidade das astreintes e de inexistência de descumprimento voluntário da decisão antecipatória da tutela também já haviam sido apresentadas, sem sucesso, pela agravante em 12/03/2025 (petição de ID 228827826 do processo referência). Sendo assim, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, muito menos em ausência de descumprimento voluntário da tutela deferida e na consequente inexigibilidade da multa imposta. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator